Tribunal: STF
Processo: RE 77702
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-12-11
Data de publicação: 2001-12-11

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração. 2. Inexistência de omissão
ou contradição. 3. Não cabe emprestar aos embargos de declaração
natureza infringente do julgado, com o reexame da tese invocada no
acórdão embargado. 4. Embargos de declaração rejeitados.